Tribunal: TJBA
Processo: 0504624-81.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504624-81.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR

Advogado(s)
:
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO

APELADO: IBIQUERA AGROPECUARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DE FALTA PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA SEM ANUÊNCIA DO FIADOR.
LEI 8.245/91.
PRAZO INDETERMINADO. SUBSISTÊNCIA DA FIANÇA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA HONORÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADA. ART. 85, § 2º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível Nº0504624-81.2017.8.05.0080,
em que são apelantes
NELSON PIQUET SOUTO MAIOR
, e apelada
IBIQUERA AGROPECUÁRIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 20201.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR